Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-76.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018067-76.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ADIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 139.138.134-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA PGJ – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE TER VISTA PESSOAL DOS PROCESSOS FORA DOS CARTÓRIOS E SECRETARIAS – AUTORIZAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 E LEI ESTADUAL N. 146/2003 – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

Apesar de a Defensoria Pública estadual ter apresentado alegações finais, a devolução do prazo e, por conseguinte, a intimação pessoal em cartório para apresentação da respectiva peça, ocorreu apenas após o deferimento da liminar, motivo pelo qual não há falar em prejudicialidade, mas em confirmação da segurança.

O início do prazo para a Defensoria Pública começa a correr da remessa do feito ao referido órgão ou da entrada dos autos na instituição, e não da ciência pessoal de representante na audiência, como no caso [STJ, 3ª Seção, REsp 1349935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.8.2017].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública estadual
contra ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000720-24.2023.8.11.0078, que declarou a defesa intimada, na audiência de instrução e julgamento, para apresentar alegações finais – Id. 223967173, p. 2.

A impetrante alega que o ato coator viola direito líquido e certo, haja vista a prerrogativa dos Membros da Defensoria Pública de ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, autorizada pela Lei Complementar n. 80/1994, em seu art. 128, inciso I, e Lei Complementar Estadual n. 146/2003.

Aduz que a intimação pessoal é necessária, em virtude da elevada demanda concernente à Instituição e na primazia das garantias judiciais do assistido ou assistida pelo órgão, o que possibilita uma análise aprofundada e atuação eficiente e eficaz da Defensoria Pública, entendimento consagrado pela jurisprudência do STJ e STF.

Assevera indispensável a concessão da segurança, em caráter liminar, diante da previsão legal da prerrogativa, nos âmbitos Nacional e Estadual, e pelo fato de a decisão implicar manifesto cerceamento de defesa.

Com essas considerações, requer:

“A) a observância das prerrogativas processuais dos membros da Defensoria Pública, mormente a intimação pessoal, a concessão de prazo em dobro em todos os atos do feito [...];

B) a concessão, inaudita altera pars, da liminar pleiteada, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, para o fim de anular e suspender os efeitos da decisão proferida, determinando que a autoridade coatora realize a intimação pessoal da Defensoria Pública de Sapezal/MT, mediante entrega dos autos com vista por meio eletrônico, para atuar efetivamente na defesa do acusado, com a consequente devolução do prazo; [...].

F) ao final, a total procedência dos pleitos iniciais, concedendo a ordem reclamada nesse mandamus, para o fim de cassar a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, determinando que a autoridade coatora realize a intimação pessoal da Defensoria Pública de Sapezal/MT, mediante entrega dos autos com vista por meio eletrônico, para atuar efetivamente na defesa do acusado, com a consequente devolução do prazo e que se abstenha de efetuar o ato coator nos demais feitos
[...]” – Id. 223967172, pp. 1-10.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim deferida para suspender os efeitos da decisão combatida – Id. 225227166.

A autoridade impetrada apresentou informações pertinentes – Id. 230399152.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prejudicialidade
da segurança, ao argumento de que
“houve a perda superveniente do objeto do presente mandamus, haja vista que, conforme relatado pelo juízo de piso, as alegações finais foram juntadas nos autos dentro do prazo concedido
” – Id. 234997657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto do presente Mandado de Segurança suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

No caso, apesar de a Defensoria Pública estadual ter apresentado alegações finais, a devolução do prazo e, por conseguinte, a intimação pessoal em cartório para apresentação da respectiva peça, ocorreu apenas após o deferimento da liminar.

É o caso, portanto, de confirmação definitiva do
mandamus
.

A Lei Complementar n. 80/1994, em seu art. 128, inciso I, prevê que são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

“
I – Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)”.

O regramento do art. 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, igualmente, dispõe que:

“Aos membros da Defensoria Pública fica assegurado, quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, nos termos do Art. 128, I, da Lei Complementar Federal n° 80, de 12 de janeiro de 1994”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que o início do prazo para a Defensoria Pública começa a correr da remessa do feito ao referido órgão ou da entrada dos autos na instituição, e não da ciência pessoal de representante na audiência, como no caso.

Referida tese, aliás, foi fixada no Tema 959, sob a sistemática dos recursos repetitivos [STJ, 3ª Seção, REsp 1349935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.8.2017].

A decisão em sentido contrário, por certo, constitui ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e viola o que fora decidido pelo STJ.

Ante o exposto,
concedo
a segurança, confirmando-se a liminar antes deferida, para o fim de garantir que a intimação da Defensoria Pública para atuar efetivamente na defesa do acusado seja realizada mediante entrega dos autos com vista por meio eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024